Tribunal: STF
Processo: Pet 8662
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.



    1. Atendidos os pressupostos do § único do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a concessão de tutela de urgência a recurso extraordinário. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.